Tribunal: TJPA
Processo: 0013822-89.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013822-89.2005.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO NOE CARVALHO DE FARIAS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Antônio Noé Carvalho de Farias contra sentença do Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, que extinguiu Ação Ordinária de Cobrança por reconhecimento de coisa julgada (CPC, art. 485, V). O apelante, servidor público estadual, pleiteava a execução de diferenças salariais reconhecidas em decisão transitada em julgado na Justiça do Trabalho, posteriormente declarada incompetente para sua execução. Alega inexistência de coisa julgada no caso concreto. O Estado do Pará apresentou contrarrazões pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão proferida no Mandado de Segurança nº 2001301159, transitada em julgado, configura coisa julgada no caso em exame; (ii) avaliar se a sentença recorrida, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O instituto da coisa julgada material assegura a imutabilidade de decisões judiciais de mérito transitadas em julgado, garantindo estabilidade e segurança jurídica às relações processuais, conforme disposto no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal e no art. 502 do CPC.

4.

Verifica-se, nos autos, que o apelante impetrou o Mandado de Segurança nº 2001301159 junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reiterando o pedido de reconhecimento do direito ao piso salarial de 8,5 salários mínimos, já apreciado na Justiça do Trabalho. O mandado de segurança foi denegado, decisão esta transitada em julgado.

5.

Conforme jurisprudência pacífica, o trânsito em julgado de decisão em mandado de segurança, quando analisa o mérito da questão, configura coisa julgada material, impedindo nova discussão sobre o mesmo objeto, pedido e causa de pedir, ainda que sob diferente classe processual (precedentes: TRF-4, AC nº 5002707-44.2019.4.04.7111; TJ-MG, AC nº 10422100003405002).

6.

Restou comprovado nos autos que a presente ação de cobrança possui identidade de partes, causa de pedir e pedido com a demanda anterior, incidindo o instituto da coisa julgada. Assim, correta a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O trânsito em julgado de decisão proferida em mandado de segurança, que analisa o mérito da controvérsia, configura coisa julgada material, impedindo a rediscussão do mesmo objeto, pedido e causa de pedir em ação posterior.

2.

A identidade entre partes, causa de pedir e pedido caracteriza a reprodução de demanda idêntica, ensejando a extinção do processo sem resolução de mérito por força do art. 485, V, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 485, V, e 502.

Jurisprudência relevante citada
:

1.

TRF-4, AC nº 5002707-44.2019.4.04.7111, Rel. Des. Fed. Eliana Paggiarin Marinho, j. 17.02.2023.

2.

TJ-MG, AC nº 10422100003405002, Rel. Des. Wander Marotta, j. 21.06.2018.

3.

TJ-MT, AC nº 0026611-35.2010.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 21.07.2021.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e, no mérito, negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 09 a 16 de
dezembro
de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Antônio Noé Carvalho de Farias
,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3º Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança ajuizada pelo ora apelante em desfavor do
Estado do Pará
,
acatou a arguição de coisa julgada e extinguiu o processo, nos termos do 485, inciso V, do CPC.

Nas razões recursais (
ID 17166658 - Pág. 1
/6), o patrono do apelante narrou que recorrente era servidor público estadual lotado Secretaria de Transportes do Estado do Pará.

Salientou que o Estado do Pará, em agosto de 1987, reduziu e posteriormente congelou o salário do apelante, que, no de 1990, buscou a Justiça do Trabalho para pleitear a diferença salarial através do Processo nº 770/91-0101400-47.1990.5.08.0006, o qual foi julgado pela 6ª Vara da Justiça do Trabalho, sendo deferido o pagamento das parcelas vencidas e vincendas.

Ressaltou que foi promulgada, no dia 24/01/1994, a Lei Estadual nº 5.810, a qual dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará, motivo pelo qual, a Justiça do Trabalho se julgou incompetente para executar a mencionada sentença já transitada em julgado.

Esclareceu que o apelante recorreu aos Tribunais da Justiça do Trabalho para modificar a decisão de incompetência, entretanto, não lhe foi permitido cumprir a decisão que reconheceu o seu direito.

Arguiu que o apelante, ante a negativa da prestação jurisdicional, ajuizou a Ação de Cobrança supramencionada, tendo a autoridade de 1º grau proferido a sentença ora recorrida.

Sustentou, em síntese, a inocorrência da coisa julgada no caso dos autos.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso, com a reforma da sentença guerreada.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo (ID
17166660 - Pág. 3/6)
.

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de
ID 17348093 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos para manifestação do Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Roberto Antônio Pereira de Souza
, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que este não justificava a intervenção do
Parquet,
conforme preceitua o art. 178 do CPC
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3º Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por
Antônio Noé Carvalho de Farias em desfavor do Estado do Pará, acatou a arguição de coisa julgada e extinguiu o processo, nos termos do 485, inciso V, do CPC.

Inicialmente, ressalto que o instituto da coisa julgada material representa pressuposto processual negativo de validade da ação, que se verifica quando se reproduz ação anteriormente ajuizada que já foi julgada por sentença de mérito de que não caiba mais recurso.

Sobre o assunto, os juristas Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam o seguinte:

"A segurança jurídica, trazida pela coisa julgada material, é manifestação do estado democrático de direito (CF 1.º caput). Entre o justo absoluto, utópico, e o justo possível, realizável, o sistema constitucional brasileiro, a exemplo do que ocorre na maioria dos sistemas democráticos ocidentais, optou pelo segundo (justo possível), que é consubstanciado na segurança jurídica da coisa julgada material. Descumprir-se a coisa julgada é negar o próprio estado democrático de direito, fundamento da república brasileira. A lei não pode modificar a coisa julgada material (CF 5.º XXXVI); a CF não pode ser modificada para alterar-se a coisa julgada material (CF 1.º caput, 60 § 4.º); o juiz não pode alterar a coisa julgada (CPC 467 e 471). Somente a lide (pretensão, pedido, mérito) é acobertada pela coisa julgada material, que a torna imutável e indiscutível, tanto no processo em que foi proferida a sentença, quanto em processo futuro."
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante", RT, 7ª ed., p. 787)

Destarte, a coisa julgada, como garantia da segurança e da estabilidade das relações jurídicas, acarreta a imutabilidade da sentença judicial transitada em julgado, existindo impedimento para a rediscussão de matéria já apreciada pelo Judiciário.

No caso dos autos, o apelante pleiteia, em resumo, a execução de uma sentença proferida pela
6ª Vara da Justiça do Trabalho nos autos do Processo nº 770/91-0101400-47.1990.5.08.0006, a qual reconheceu que o recorrente possuía direito ao salário na base de 8,5 salários mínimos.

Compulsando a documentação constante no feito, constatei que o apelante impetrou o Mandado de Segurança nº 2001301159 perante este Egrégio Tribunal, pugnando que lhe fosse assegurado o piso salarial
de 8,5 salários mínimos, aduzindo justamente a mencionada decisão proferida na Justiça do Trabalho, tendo o referido
mandamus
sido denegado, conforme se verifica na cópia do Acórdão n° 44.057 (IDs
17166638 - Pág. 7, 17166639 - Pág. 2/5 e 17166640 - Pág. 1/3)
.

Outrossim, comungo do entendimento da autoridade de 1º grau no sentido de que a decisão denegatória proferida no
Mandado de Segurança nº 2001301159 configura a incidência de coisa julgada no caso dos autos.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E DEVOLUÇÃO DE VALORES. MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR. ANÁLISE DA MATÉRIA DE MÉRITO. COISA JULGADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. 1.
Evidenciada a reprodução de demanda idêntica à anterior, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, impõe-se o reconhecimento da coisa julgada. 2. A propositura de mandado de segurança anterior configura coisa julgada, nas situações em que há análise da matéria de mérito, como ocorre na hipótese.
2. Configurada a litigância de má-fé, especialmente tendo em conta que em ambas as ações parte autora foi representada pelo mesmo advogado. (TRF-4 - AC: 50027074420194047111 RS, Relator: ELIANA PAGGIARIN MARINHO, Data de Julgamento: 17/02/2023, DÉCIMA PRIMEIRA TURMA)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE COISA JULGADA: ACOLHIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO E MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR. RECURSO DESPROVIDO. -
A coisa julgada formal e a material têm campo distinto de abrangência: a primeira torna imutável o comando da sentença no mesmo processo; a segunda impede que a relação de direito material, já decidida, seja decidida noutro feito, possuindo, entretanto, traço em comum: a imutabilidade que consagram refere-se às mesmas partes; a coisa julgada formal porque ocorre no âmbito do mesmo processo, enquanto a coisa julgada material verifica-se em processo diverso, mas também entre as mesmas partes - Ocorre coisa julgada quando a parte autora propõe ação anulatória de atos administrativos, apresentando as mesmas provas e os mesmos pedidos já analisados e julgados improcedentes em mandado de segurança anteriormente ajuizado, cujo acórdão transitou em julgado livremente - Recurso desprovido.
(TJ-MG - AC: 10422100003405002 MG, Relator: Wander Marotta, Data de Julgamento: 21/06/2018, Data de Publicação: 26/06/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE REINTEGRAÇÃO DE CARGO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EM PRIMEIRO GRAU – FATO INTERRUPTIVO DO PRAZO PRESCRICIONAL – SENTENÇA ANULADA – TEORIA DA CAUSA MADURA – IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO – MESMO OBJETO, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO – FORMAÇÃO DA COISA JULGADA – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
A impetração do Mandado de Segurança é meio interruptivo do prazo prescricional, de modo que a sua fluência passa a transcorrer somente após o seu trânsito em julgado, pela metade, isto é, dois anos e seis meses, nos termos do que dispõe o artigo 9º do Decreto 20.910/1932. Reconhecida a nulidade da sentença, que reconheceu a prescrição da ação, deve ser aplicado a Teoria da Causa Madura, previsto no artigo 1.013, § 3º, inciso I, do CPC. Embora trata-se de ações distintas (Mandado de Segurança e Ação Ordinária), com procedimento igualmente distintos, resta caracterizada a coisa julgada ante à identidade jurídica e, por conseguinte, indubitável é a ocorrência de julgada, não podendo ser reaberta ou rediscutida a matéria já decidida em sede de ação mandamental já transitada em julgada.
(TJ-MT 00266113520108110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 21/07/2021, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 02/08/2021)”

Por conseguinte,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com o entendimento existente na jurisprudência pátria.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
09
de
dezembro
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 17/12/2024